Tribunal: TJMT
Processo: 1024849-88.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024849-88.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE CICERO DA SILVA - CPF: 524.395.508-68 (RECORRENTE), WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – JULGADO CLARO E FUNDAMENTADO
– INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODOS OS DISPOSITIVOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem embargos de declaração quando a decisão embargada revela fundamentação clara, coerente e suficiente à resolução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte de forma individualizada.

Alegações de cerceamento de defesa e venda casada foram implicitamente afastadas ao se reconhecer a validade da contratação com base em documentos assinados e biometria facial, não havendo omissão ou contradição.

O julgamento é holístico e não exige citação literal dos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

Embargos manejados com nítido intuito de rediscutir o mérito da causa, hipótese não admitida na via
aclaratória
.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Cícero da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, com aplicação de multa de 5% por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto aos seguintes pontos
:
ausência de manifestação sobre cerceamento de defesa e indeferimento da produção de prova oral;

ausência de apreciação da tese de venda casada;

omissão quanto à violação da Lei Municipal n.o 680/02 e aos danos morais respectivos;

ausência de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais suscitados;

necessidade de consignação de que a multa imposta deve ser exigida apenas ao final do processo, diante da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, reconhecendo que a instituição financeira comprovou a validade da contratação por meio de documentação robusta, incluindo contrato assinado e biometria facial, sendo do autor o ônus de provar eventual vício de consentimento — o que não ocorreu.

A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova oral, foi adequadamente afastada pela conclusão de que os documentos apresentados já eram
suficientes para formação do convencimento. Não se verifica contradição ou omissão, tampouco obrigação de menção expressa ao indeferimento da prova requerida.

Quanto à tese de venda casada, também foi implicitamente rechaçada ao se afirmar a legitimidade da contratação. A ausência de enfrentamento literal não constitui omissão quando a linha argumentativa é coerente e abrange o núcleo da controvérsia.

O mesmo
se aplica à alegada omissão quanto à Lei Municipal n.o 680/02, cuja pertinência à causa principal — contratação e descontos bancários — é questionável e irrelevante ao desfecho do feito.

No que tange ao prequestionamento, não se exige do órgão julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu.

Por fim, o pedido de modificação da exigibilidade da multa não encontra amparo, pois o acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 1.021, § 4o e § 5o do CPC, sem vício material ou erro patente.

No caso dos autos, não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado. A matéria relativa à impossibilidade de rediscussão de questões cobertas pela coisa julgada foi expressamente enfrentada, com fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que de forma sucinta. Conforme as regras de análise que norteiam o exame dos embargos de declaração
.

Não se exige que o julgador rebata exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para o deslinde da causa;

Não
há omissão se a questão pode ser inferida do contexto do julgado;

Não
se configura obscuridade quando a motivação do acórdão pode ser compreendida mediante leitura atenta de todo o seu conteúdo.

A insurgência das embargantes, na verdade, revela inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, no que toca ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

Os embargos não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e coerente, reconhecendo que a instituição financeira comprovou a validade da contratação por meio de documentação robusta, incluindo contrato assinado e biometria facial, sendo do autor o ônus de provar eventual vício de consentimento — o que não ocorreu.

A alegação de cerceamento de defesa, por ausência de produção de prova oral, foi adequadamente afastada pela conclusão de que os documentos apresentados já eram
suficientes para formação do convencimento. Não se verifica contradição ou omissão, tampouco obrigação de menção expressa ao indeferimento da prova requerida.

Quanto à tese de venda casada, também foi implicitamente rechaçada ao se afirmar a legitimidade da contratação. A ausência de enfrentamento literal não constitui omissão quando a linha argumentativa é coerente e abrange o núcleo da controvérsia.

O mesmo
se aplica à alegada omissão quanto à Lei Municipal n.o 680/02, cuja pertinência à causa principal — contratação e descontos bancários — é questionável e irrelevante ao desfecho do feito.

No que tange ao prequestionamento, não se exige do órgão julgador a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu.

Por fim, o pedido de modificação da exigibilidade da multa não encontra amparo, pois o acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 1.021, § 4o e § 5o do CPC, sem vício material ou erro patente.

No caso dos autos, não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado. A matéria relativa à impossibilidade de rediscussão de questões cobertas pela coisa julgada foi expressamente enfrentada, com fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que de forma sucinta. Conforme as regras de análise que norteiam o exame dos embargos de declaração
.

Não se exige que o julgador rebata exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais para o deslinde da causa;

Não
há omissão se a questão pode ser inferida do contexto do julgado;

Não
se configura obscuridade quando a motivação do acórdão pode ser compreendida mediante leitura atenta de todo o seu conteúdo.

A insurgência das embargantes, na verdade, revela inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, no que toca ao pedido de prequestionamento, é firme o entendimento de que não se exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso concreto.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025